Tribunal: STJ
Processo: 5003931-64.2020.8.24.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074217 - SC
(2022/0050722-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL FERREIRA
ADVOGADO
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d7387b1d-fe21-4a71-a743-1bc96e1c1a87

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2074217 - SC
(2022/0050722-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL FERREIRA
ADVOGADO
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por RAFAEL FERREIRA ao acórdão
assim ementado (fl. 2.250):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE
BIS IN IDEM NA IMPUTAÇÃO DE DUAS ORGANIZAÇÕES DISTINTAS NA
DENÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
SÚMULA 7/STJ
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DE
ENTORPECENTES COM O RECORRENTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA
POR CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DROGAS COM CORRÉU,
COM DESCRIÇÃO DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE ELE O AGRAVANTE,
ALÉM DE INTERCEPTAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO.
Agravo regimental improvido.
A parte embargante aponta omissão, aduzindo que o acórdão embargado
não enfrentou a alegação de inexistência de apreensão de entorpecentes e de laudo
pericial relativamente aos fatos 6, 8 e 11, o que inviabilizaria a materialidade à luz do
§ 1o, da
e do
do Código de Processo Penal, bem
art. 50,
Lei n. 11.343/2006
art. 158
como que a apreensão mencionada não se refere aos fatos 6, 8 e 11 tal como
delimitados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56484323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: db7ec1ff-8a3c-4283-b505-e0f7d6ef1c12

Alega, ainda, que há erro de premissa fática, alegando que o acórdão
declarou observar a moldura fática da origem, mas construiu sua conclusão com base
em elemento não integrante das premissas específicas dos fatos controvertidos –
apreensão de drogas com corréu – configurando equívoco quanto à materialidade dos
fatos 6, 8 e 11.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Ora, o acórdão enfrentou detidamente a controvérsia sobre a materialidade
dos fatos 6, 8 e 11, decidindo a questão à luz da orientação jurisprudencial desta Corte
sobre a matéria, no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente
com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo
entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu
,
(REsp n. 2.225.338/RJ
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
24/12/2025;
e AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
1.000.955/PB,
em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
No tocante ao alegado erro de premissa fática, não procede a irresignação,
pois o voto condutor não alterou a moldura fático-probatória estabelecida na instância
ordinária; ao revés, adotou explicitamente essa moldura, na medida em
que transcreveu os trechos da denúncia sobre os fatos 6, 8 e 11, nos quais consta
explícita menção ao envolvimento entre o agravante e o corréu Agemiro (fls.
), concluindo pela improcedência da tese sopesando o fato de que foi
2.253/2.254
apreendida droga na posse do segundo.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua,
o julgamento que lhe fora desfavorável,
rediscutir
providência descabida na via eleita.
A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
Documento eletrônico VDA56484323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: db7ec1ff-8a3c-4283-b505-e0f7d6ef1c12

desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56484323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:19
Código de Controle do Documento: db7ec1ff-8a3c-4283-b505-e0f7d6ef1c12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0050722-0
AREsp 2.074.217 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50016962720208240006 50017831720198240006 50024965520208240006
50027190820208240006 50027433620208240006 50030716320208240006
50031374320208240006 50036649220208240006 50039316420208240006
50196967620208240038 50285013520208240000
5028501352020824000050416275520208240000 50416275520208240000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL FERREIRA
ADVOGADO
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: AGEMIRO AGENOR GALISTZKI
CORRÉU
: CARLOS ANTÔNIO RAUBER
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO PATISSI
CORRÉU
: CLAUDEMIR DE SOUZA
CORRÉU
: DANILO PACHECO SILVEIRA LOPES
CORRÉU
: EDER BOGADO RANCY
CORRÉU
: EMERSON RODRIGUES PADILHA
CORRÉU
: ERICO ANTONIO PADILHA
CORRÉU
: FABIO FELIPE CARNEIRO
CORRÉU
: GABRIELA CARVALHO
CORRÉU
: IURY FELIPPE DA SILVA
CORRÉU
: JEAN CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ FELIPE GOMES PENHA
CORRÉU
: MARCOS VENICIO TAVARES PONTES
CORRÉU
: MILTON CARLOS DE MOURA JUNIOR
CORRÉU
: TURIBIO TORRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL FERREIRA
ADVOGADO
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
C5425241559024=0542605@
2022/0050722-0 - AREsp 2074217 Petição : 2026/0039768-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:00
Código de Controle do Documento: 771DF800-EC5A-4F39-A4B2-488BFAB2620E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0050722-0
AREsp 2.074.217 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425241559024=0542605@
2022/0050722-0 - AREsp 2074217 Petição : 2026/0039768-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:00
Código de Controle do Documento: 771DF800-EC5A-4F39-A4B2-488BFAB2620E